Tribunal: TJSP
Processo: 1125827-05.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
*AÇÃO REGRESSIVA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS E OUTRAS AVENÇAS – Pretensão de ressarcimentos de valores a que foi condenada em ação de cobrança referente à demurrage – Revelia – Sentença de procedência – Insurgência - A revelia não induz, necessariamente, a procedência do pedido, visto que os fatos relatados devem vir acompanhados de um

Ementa:
*AÇÃO REGRESSIVA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS E OUTRAS AVENÇAS – Pretensão de ressarcimentos de valores a que foi condenada em ação de cobrança referente à demurrage – Revelia – Sentença de procedência – Insurgência - A revelia não induz, necessariamente, a procedência do pedido, visto que os fatos relatados devem vir acompanhados de um suporte probatório mínimo, a fim de embasar o acolhimento da pretensão autoral – Elementos dos autos que comprovam a existência de relação jurídica entre as partes e o dever do ressarcir da apelante – A importação por conta e ordem de terceiro é um serviço prestado por uma empresa (a importadora), a qual promove, em seu nome, o despacho aduaneiro de importação de mercadorias adquiridas por outra empresa (a adquirente), em razão de contrato previamente firmado, que pode compreender ainda a prestação de outros serviços relacionados com a transação comercial, como a realização de cotação de preços e a intermediação comercial - Sendo o adquirente o real importador, a consequência lógica é que a cobrança de demurrage a ele seja imposta, eis que o importador figura como mero mandatário - Sentença mantida - Recurso desprovido.*